Tribunal: TJDFT
Processo: 0754596-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754596-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravados: M.H.D.S.J. H.H.D.S.J. Stefane Caroline da Silva Lima Jeronimo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749555-67.2023.8.07.0001, assim redigida: “Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 9o, VII, da Lei 11.146/2015. À vista da prova documental coligida (ID 180273600), defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, conforme já anotado. Observe-se a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA HELENA DA SILVA JERÔNIMO, HEITOR HENRIQUE DA SILVA JERÔNIMO, ambos menores impúberes, representados pela sua genitora, também autora nesta demanda, STÉFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERÔNIMO, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Relatam os autores, em suma, que, desde 01/08/2019, figuram como beneficiários de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, firmado entre a pessoa jurídica TERENINHA KUNZ DUTHEVICZ e a operadora de saúde ré. Aduzem que receberam notificação acerca da rescisão unilateral do plano de saúde, cuja vigência encerrará em 10/12/2023, consoante comunicado coligido em ID 180273640, sem qualquer oferta de outro plano de saúde. Afirmam a abusividade na pretendida rescisão contratual, tendo em vista a ausência de oferta de plano individual ou familiar. Sustentam a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista a essencialidade dos serviços de saúde, mormente, porque os autores têm diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontram-se, atualmente, em tratamento multiprofissional de saúde, conforme relatório médico. Pretendem, em sede liminar, a manutenção da cobertura provida pelo plano de saúde, com a confirmação da providência cominatória. Instruíram a inicial com documentos. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral e do documento de ID 180273640, o plano de saúde requerido teria informado o cancelamento unilateral do contrato, cuja vigência findará em 10/12/2023, sem ofertar outro plano de saúde aos beneficiários. Nesse contexto, oportuno observar que, a despeito do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora do plano de saúde deve cumprir os requisitos normativos, nos termos da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar prevê em seu art. 1°, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Dessa forma, observa-se que o pretendido cancelamento do contrato de prestação de serviços de plano de saúde não preencheu os requisitos determinados pela supracitada regulação. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386906, 07287081820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consoante se extrai da narrativa autoral e do documento de ID 180273640, a operadora do plano de saúde teria informado o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, cuja vigência findaria em 10/12/2023, somente em 22/11/2023. Nesse contexto, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a circunstância de que teria havido o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a observância das disposições insertas no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo teor ora transcrevo: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Na hipótese dos autos, as fornecedoras não teriam enviado notificação prévia da rescisão contratual, com a antecedência estabelecida na Resolução Normativa n. 195 da ANS. Destarte, o quadro fático narrado na peça de ingresso sinaliza no sentido da inadvertida ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde, do qual vinha se beneficiando os requerentes, sem que houvesse prévia e atempada notificação quanto à rescisão contratual. As referidas imposições normativas vão ao encontro da tutela protetiva conferida ao consumidor pelo Código Defesa do Consumidor, porquanto buscam assegurar o usufruto de serviço essencial, nas hipóteses em que venha a ocorrer a extinção do contrato estipulado em seu favor, por circunstâncias alheias à sua vontade. Esse o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará os autores a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde deles. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial dos autores, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pelos beneficiários, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde dos autores, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a parte ré mantenha ou restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelos autores, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, citem-se e intimem-se as rés, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54686632), em síntese, que para manter o equilíbrio atuarial e continuar a prestar os serviços para os quais foi contratada, tem sido necessário promover a resilição unilateral de planos de saúde identificados como demasiadamente onerosos para a operadora. Argumenta que a resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes não decorreu de tratamento discriminatório em desfavor de pessoas diagnosticadas com “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, mas da necessidade de aprimoramento dos serviços prestados pela recorrente. Também alega que foi expressamente pactuado que após o decurso de 12 (doze) meses de vigência do plano de saúde, o negócio aludido poderia ser desconstituído por iniciativa de quaisquer das partes. Acrescenta que promoveu a notificação extrajudicial dos recorridos a respeito da possibilidade de resilição unilateral com 60 (sessenta) dias de antecedência. Verbera também que o Juízo singular fixou multa em montante excessivo para o caso de descumprimento da decisão impugnada, que deve ser minorado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da ordem de manutenção do plano de saúde em favor dos agravados ou, em ordem subsidiária, para que seja minorado o valor da multa coercitiva fixado pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 54686634 e Id. 54686634). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser conhecido apenas em parte. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de manutenção, momentaneamente, da vigência do negócio jurídico de plano de saúde celebrado entre as partes. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos argumentos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da resilição unilateral do plano de saúde contratado pelos agravados, por iniciativa exclusiva da agravante. A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que a agravante alega ter promovido a notificação extrajudicial dos recorridos a respeito da possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico aludido, observado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. Ocorre que o documento referido no Id. 180273640 dos autos do processo de origem indica que o aludido prazo não foi respeitado, pois a comunicação foi enviada aos 22 de novembro de 2023, com data de término da vigência programada para 10 de dezembro de 2023. Aliás, o mesmo documento indica que os recorridos não estavam em situação de inadimplemento na data da suposta notificação. Afinal, o presente caso é de resilição unilateral e não de resolução do negócio jurídico. Esse cenário revela que não foram cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, para a regular denúncia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essa razão não está preenchido o requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator